Tribunal: TJMT
Processo: 1034365-59.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034365-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO HUBNER - CPF: 457.541.440-91 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
– ALEGADA DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URGÊNCIA – ATENDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO - RESOLUÇÃO Nº. 259 DA ANS – AUTORIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ato ilícito quando evidenciada que a liberação do procedimento de caráter eletivo se deu dentro do prazo previsto da legislação específica.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Material Cirúrgico julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argumenta que a demora na autorização do exame lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que aguardou cerca de 30 dias para ser atendido.

Aduz que embora a apelada tenha alegado que não extrapolou o prazo de 21 dias estipulado pela ANS para procedimentos de alta complexidade, inexiste previsão contratual sobre essa condição.

Defende que faz jus a reparação moral.

Contrarrazões no Id. nº 159016112.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré suscita a inadmissibilidade do Recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, ele expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Material Cirúrgico julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelado, hoje com 54 anos, é beneficiário do plano de saúde da UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA e a
juizou a Ação sob a alegação de que foi diagnosticado com coronariopatia obstrutiva de grau moderado a importante.

Relata que após ser consultado pelo especialista, foi solicitado em 29-06-2020 o procedimento de cateterismo para investigar a necessidade de colocação de
stent coronário
, porém a ré teria negado o pedido por ter discordado dos valores propostos
.

Diz que efetuou várias reclamações e tentativas de esclarecimentos, entretanto a autorização se deu somente em 24-07-2020, cerca de 30 dias depois.

Defende que essa demora lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e que faz jus a reparação moral.

A Operadora argumenta que não houve negativa, mas apenas utilização do prazo de 21 dias úteis para análise de procedimentos eletivos de alta complexidade, conforme dispõe a RN 259/11 da ANS.

Em que pese a parte autora alegue que este atraso foi injustificado, não há nos autos elementos que demonstrem que o encaminhamento foi qualificado como de urgência ou emergência. Ao contrário, consta que o caráter do atendimento foi classificado com o código “1”, isto é, eletivo (Id. 159016059 / Tabela 23 - Terminologia de caráter do atendimento).

Neste caso, considerando o lapso entre o pedido (29-06-2020) e a data da autorização (24-07-2020), tem-se que foi respeitado os 21 dias úteis previstos no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259/ANS.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA DA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO. AUTORIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 21 DIAS ÚTEIS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO N. 259 DA ANS. AUSÊNCIA DE ILÍCITUDE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais fundada em alegada demora, pela ré, em autorizar o custeio de cirurgia bariátrica em caráter eletivo.
Em se tratando de cirurgia eletiva, não estando inserida como de caráter emergencial ou de urgência a impor a necessária celeridade da análise e do deferimento de sua realização, é certo que, se levarmos em conta a data do pedido e a data da autorização, o procedimento foi realizado dentro do prazo de 21 dias úteis previsto no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259/ANS.
Ausência de ato ilícito apto a gerar danos morais. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00032461020158190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRICO. CARÁTER ELETIVO. AUTORIZAÇÃO. PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. ATO ABUSIVO. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. 1. Diante do que estabelece a Resolução Normativa ANS nº 259/2011, tanto para atendimentos de urgência ou emergência como para os procedimentos de caráter eletivo, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de garantir a cobertura aos beneficiários dentro dos prazos máximos de agendamento estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2.
Na hipótese, há pedido de procedimento cirúrgico no relatório médico, mas não há marcação formal e objetiva de que a operação era de urgência ou emergência
. Aliás, tudo indica que a intervenção cirúrgica foi uma opção clínica entre médico e paciente, não sendo possível pressupor, por todo conjunto probatório, que se tratou de cirurgia a ser realizada o quanto antes, sob pena de risco iminente e incomensurável à vida. 3.
Logo, admitindo a internação como procedimento eletivo, a operadora do plano de saúde somente está obrigada a garantir sua a realização no prazo de 21 dias úteis, conforme o artigo 3º da Resolução nº 259 da ANS, o que foi observado. 4. Inexistindo ato abusivo cometido pela seguradora, não há falar em reparação por dano moral
. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07349794520188070001 DF 0734979-45.2018.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE ( PAC). RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 259, DE 17 DE JUNHO DE 2011. PRAZO 21 DIAS. ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. 2)
No entanto, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, é responsável pela regulação do setor, através de um conjunto de medidas e ações que envolvem a criação de normas, dentre as quais as Resoluções. Nos termos da Resolução Normativa 259 o prazo máximo para atendimento de procedimentos de alta complexidade (PAC)é de até 21 dias úteis, dentre tais procedimentos está a ressonância magnética
. 3) No presente caso, o exame foi autorizado em 07 dias úteis e, apesar da idade do recorrido, não constou na requisição necessidade de urgência. Assim, considerando apenas a prioridade em decorrência do estatuto do idoso, já que o prazo normal é de 21 dias úteis e o exame foi autorizado em 07 dias, a prioridade foi observada. 3) Respeitadas as normas, não há ilícito por parte do recorrido. 4) A Turma Recursal já sedimentou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral. Assim, muito menos quando não existe o inadimplemento. 5) Nos termos do art. 98 do CPC defiro o pedido de gratuidade. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

(TJ-AP - RI: 00007636120198030006 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de Julgamento: 03/12/2019, Turma recursal)

Desse modo, observado os prazos para o atendimento adequado à situação do autor, não há que se falar em ato ilícito tampouco danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023